Tribunal: TJES
Processo: 5038915-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038915-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOAQUIM ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038915-50.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: JOAQUIM ALVES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada por
JOAQUIM ALVES FERREIRA
em face da
ANDDAP – Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas,
na qual o autor alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário do INSS, realizados sem sua autorização, no valor mensal de R$ 57,10 (cinquenta e sete reais e dez centavos), totalizando até a data do ajuizamento da ação a quantia de R$ 350,09 (trezentos e cinquenta reais e nove centavos). Em razão dos fatos narrados, requer a declaração de inexistência dos referidos descontos, bem como a condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por desvio produtivo do consumidor, também no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2). A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “[...] i) DECLARAR a nulidade dos descontos efetuados e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 700,18 (setecentos reais e dezoito centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), sem prejuízo de eventuais valores descontados no transcurso da demanda. Sobre o montante, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE a indenização a título de desvio produtivo do consumidor [...]”.

(3). O Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso inominado, requerendo o deferimento da justiça gratuita. No mérito, alega a ausência de ato ilícito, e a inexistência de obrigação de indenizar. Assim, requer a reforma da sentença.

(4). Por sua vez, a parte Requerente, ora Recorrido, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do Recorrente não merece guarida. Conforme bem asseverado pelo juízo a quo, a parte Recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (Recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não foi apresentada aos autos qualquer prova robusta acerca da regularidade da contratação.

(6). Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reforma. Destarte, restou demonstrada a negligência e a falha na prestação do serviço pela Ré, restando configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que neste sentido dispôs: “[...] A requerida alega que a contratação foi regular, não havendo que se falar em devolução em dobro e junta aos autos suposta autorização para os descontos, conforme id. 63439449. Contudo, mesmo diante da análise do contrato apresentado, é possível perceber a nulidade da avença firmada. Isso porque o referido documento é assinado eletronicamente. Contudo, é impossível atestar de forma precisa que tal assinatura foi promovida pela parte autora. Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias a regular contratação, como ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada [...]”.

(7) No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 51 da Lei nº 10.741 de 2003.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)